Tribunal: TJDFT
Processo: 0752469-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752469-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON DE QUEIROZ CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONTEXTOS DIVERSOS. VÍTIMAS E MOTIVAÇÕES DISTINTAS. PLURALIDADE DE DOLO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade). 2. Na espécie, da detida análise dos crimes contra a vida perpetrados pelo sentenciado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 71 do Código Penal, porque estão presentes todos os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque, para se reconhecer a configuração da continuidade delitiva, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1640217/ES, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015